Tribunal: TCU
Processo: 017.825/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa atos de concessão de pensão militar. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensão militar instituídos por Antonio Carlos da Silva Souto, Walfrido Costa Figueiredo, Victor dos Santos Leal e Enio Jose Flores; e conceder-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituído por Luiz Carlos Andrade e negar-lhe o registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo órgão de origem do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.3. informe ao (s) interessado (s) que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; e 9.4.4. comunique ao (s) interessado (s) o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.